Tribunal: TJDFT
Processo: 0722388-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR ONDE ESTÁ O AUTOMÓVEL OBJETO DA EXECUÇÃO. BAIXA EFETIVIDADE PRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação do executado/agravado para indicar bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em avaliar se é caso de se deferir a intimação da parte devedora para indicar onde está localizado o automóvel objeto da execução fruto da conversão da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não cabe ao credor repassar ao Poder Judiciário a atribuição primordial de buscar bens para satisfação do seu crédito, especialmente se o executado tiver sido regularmente intimado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento.
4. Ainda que sejam esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, para localizar bens da parte executada, não há respaldo para empreender diligências que se denotam desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É do credor a incumbência de empreender diligências objetivando localizar bens da parte executada.”
_________
Dispositivo relevante citado: Art. 798, II, "c", do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881078, 07124770820248070000, Rela Desa. SANDRA REVES, 7a Turma Cível, j. 19/6/2024, p. 3/7/2024.